Tribunal: TJDFT
Processo: 0707159-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora. Imóvel Objeto de alienação fiduciária. Penhora incidente sobre os direitos aquisitivos detidos pelos executados. Destinação à residência dos executados e de sua família. Bem de família. Impenhorabilidade do imóvel e dos direitos aquisitivos a ele referentes. Qualificação. Preservação da constrição. Inviabilidade. Agravo provido.

I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial por quantia certa, rejeitara a impugnação à penhora dos direitos detidos pelos executados sobre imóvel residencial objeto de alienação fiduciária, ao fundamento de que não evidenciado que residem eles no imóvel e, outrossim, de que não possuem outro imóvel sediado no Distrito Federal.

II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da legitimidade da penhora que recaíra sobre direitos aquisitivos detidos pelos executados sobre imóvel residencial afetado por alienação fiduciária, determinada no bojo da execução manejada em desfavor dos agravantes e de outros obrigados, diante da alegação de qualificar-se como bem de família.

III. Razões de decidir
3. O imóvel residencial no qual residem os executados com sua família, sobre o qual ostentam a condição de proprietários ou titulares dos direitos a ele vinculados, qualifica-se como bem de família, usufruindo, pois, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal, tornando inviável que o bem ou os direitos aquisitivos a ele pertinentes sejam penhorados e expropriados à margem das exceções à salvaguarda.

IV. Dispositivo
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.